Tribunal: STF
Processo: RE 251093
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – LIMITAÇÃO TEMPORAL DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – QUESTÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS EXTRAORDINÁRIAS – EMPREGO DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.